Tribunal: TJBA
Processo: 8002226-95.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002226-95.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KALINKA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

PROGRESSÃO

FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE

BRUMADO.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
E

INOVAÇÃO RECURSAL,

PRELIMINARES REJEITADAS.

PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO AO PREJUÍZO DO SERVIDOR. GARANTIA DO DIREITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Inobstante, a mudança do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Brumado, vale ressaltar que a lei revogada deve ser levada em consideração até o limite da sua vigência para fins de cálculo do tempo para progressão, uma vez que, mesmo em não havendo direito adquirido a regime jurídico, há de ser observado direito subjetivo adquirido pela autora quando da vigência da lei que posteriormente seria revogada.

Depreende-se do caderno processual que a autora é servidora públic
a
Municipal efetiv
a
, empossad
a
no cargo de professora em
0
8
/
02
/
2000
(ID
50982603
).

A legislação municipal firmou como requisitos para aquisição da progressão horizontal apenas o interstício temporal e a aprovação em avaliação de desempenho.

Percebe-se que o Município se quedou inerte quanto à realização das avaliações de desempenho, assim, preenchido o requisito temporal, previsto nas Leis Municipais nº Lei 1.313/2004, a progressão horizontal deve ser concedida.

Apelo conhecido

e

provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
002226
-
95
.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
KALINKA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
e como apelad
o
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça